Tribunal: CARF
Processo: 10166.010110/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.010110/2002-11
ACÓRDÃO
1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso
em que o sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a
necessidade do exame prévio por parte da Administração Pública, o prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUDITORIA INTERNA.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte
ao recurso voluntário para que sejam considerados os pagamentos efetuados e que não foram
deduzidos no lançamento de ofício correspondente, conforme Demonstrativo de Arrecadações
Localizadas, e-fls. 657-663.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
2
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração no 0002911,
e-fls. 38-53 em Auditoria Interna, com a exigência do crédito tributário no valor total de
R$123.168,12 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), códigos 1708, 0561 e 0588,
juros de mora e multa de ofício proporcional, informado nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) no 0000100199800309563 e no 0000100199800319467 referentes aos
terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 1997.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
9 – Contexto
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna na(s)
DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN-SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s) informado(s)
na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo I), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informados na(s) DCTF (Anexos Ia ou lb), e/ou "Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento" (Anexos lia ou Ilb), e/ou no "Demonstrativo do
Crédito Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo de Multa e/ou
Juros a Pagar Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo IV) . Para efetuar o
pagamento da(s) diferença(s) apurada(s) em Auditoria Interna, objeto deste Auto
de Infração, o contribuinte deve consultar as "Instruções de Pagamento" (Anexo
V). [...]
10- Código de Capitulação, Descrição dos fatos e Enquadramento Legal
Fatos e Enquadramento Legal [...]
FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL DECLARAÇÃO INEXATA
conforme Anexo III. DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR", em
anexo. [...]
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
3
ART 103 DL 5844/43; ARTS 43 E INC I E 45 E PAR UN L 5172/66; ART 8 E PAR UN DL
1736/79; ART 7 INC I E PAR 1 ARTS 9 E PAR UN, E 10 ART 55 L 7713/88; ART 83 INC
I AL "D" L 8981/95; ART 1 L 9249/95; ART 3 PAR UN E ART 5 L 9250/95;ART 11 PAR
1 L 9532/97; [...] ART 103 DL 5844/43; ART 2 DL 2030/83; ART 52 L 7450/85; ART 3
DL 2462/88; [...] ART 6 L 9064/95; E [...] ART 3 (C/ALT ART 21 19532/97) E PAR UN
E ART 5 L 9250/95.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-29.914, de 19.03.2009, e-fls. 218-220:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF
Ano-calendário: 1997
Ementa:
Provas/DCTF - Se na fase impugnatória a contribuinte não comprova a
improcedência do lançamento, seja por recolhimentos já efetuados ou por outra
razão qualquer, há que se manter a importância da exigência fiscal
correspondente.
Lançamento Procedente
Acordam os. membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente o lançamento, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.05.2000, e-fl. 232 a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.06.2000, e-fls. 233-241, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - PRELIMINARMENTE:
2.1. A empresa ora Recorrente, REQUER o reconhecimento de Ofício da
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário cobrado neste ato,
porque a decadência é matéria de ordem pública, sendo o seu reconhecimento
expressão máxima dos princípios administrativos da legalidade e moralidade.
Portanto, é certo que o crédito tributário do IRRF relativos aos fatos geradores de
janeiro de 1997, já haviam sido atingidos pela decadência na data do lançamento
efetuado pela autoridade: fiscal, qual seja, dezembro/2007 (data da notificação da
recorrente [...]).
2.2. Assim, REQUER seja admitido de se reconhecer ex officio a ocorrência da
decadência do crédito tributário, com fulcro nos arts. 156, inciso V e 150, § 4o do
CTN, relativamente aos fatos geradores de janeiro a novembro de 1997.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
4
2.3. Portanto, necessário se faz desconsiderar a cobrança dos débitos relativos ao
Processo n° 10166.01210110/2002-11, declarando sua nulidade e o consequente
arquivamento.
II - DOS FATOS
3.1. Trata-se o presente de Auto de Infração -IRRF Declaração de Contribuições e
Tributos Federais, ano calendário 1997, mediante o qual é exigido da Recorrente o
crédito tributário no valor de R$ 123.168,12 (fls. 31). [...]
3.4. Os nobres membros da Quarta Turma de Julgamento, não reconheceram os
pagamentos efetuados, porque estariam alocados no CNPJ 01.542.240/0003-42
da filial, que possui DCTF distinta para o mesmo período de apuração da matriz.
Este foi o argumento para julgar improcedente a impugnação apresentada,
mesmo com a comprovação de que os valores foram recolhidos.
3.5. O lançamento do crédito tributário, é injusto, porque não há motivo para tal
lançamento. A autoridade fiscal, estar cobrando indevidamente, s.m.j., os valores
que foram devidamente pagos.
3.6. O bom senso, deve fundamentar todas as decisões, sejam elas judiciais ou
administrativas, a Recorrente informou seus débitos e pagou nos termos da
legislação de regência. Se busca neste Recurso Voluntário a verdade sobre os
fatos ocorridos e o direito aplicado à espécie, a fim de que se possa operar a
verdade, porque foram realizados os pagamentos dos valores declarados em
DCTF. Enquanto a autoridade fiscal alega que mesmo que tenham sido recolhidos
os valores, há que se manter a importância da exigência fiscal correspondente.
Nada mais absurdo data máxima vênia!
3.7. Ainda nos termos da Lei n° 9.784/99, que disciplina no âmbito da
administração federal os processos administrativos, [...].
3.8. A Recorrente provou todos os fatos alegados trazendo as informações
necessárias e os documentos imprescindíveis para que a autoridade fiscal pudesse
concluir seu trabalho com pertinácia. Deveria ter a autoridade fiscal, verificado
que os valores foram pagos e declarados em DCTF.
3.9. A Recorrente anexa neste ato, cópia de todas as DCTF' do 30 e 4° Trimestre
de 1997, com seus respectivos pagamentos, provando que não existe valor a
recolher aos cofres públicos, onde se comprova não haver inconsistência nos
dados apresentados.
3.10. Por fim, vale lembrar que a Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos da
Lei n° 9.784/99.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
5
3.1. Diante de todo o arrazoado exposto, a RECORRENTE, requer seja recebido o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de:
a) acatar os argumentos apresentados, reconhecendo que:
b) relativamente aos valores aqui cobrados, não procedem porque efetivamente
recolhidos;
c) Por todo o exposto e tendo em vista o equívoco cometido, a Recorrente requer
seja reformado o Acórdão n° 03-29.914 de, 16 de março de 2009, proferido pela
4a Turma da DRJ em Brasília-DF, reconhecendo-se o efetivo pagamento do IRRF
cobrado no presente Processo, que anexa todas as DCTF's e os DARF's recolhidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
6
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
7
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Decadência
A Recorrente diz que ocorreu a decadência.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido Pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
8
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs.. 163/210).3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173,I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
A objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em se tratando de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo efetue o pagamento
antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração Pública, o prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno, comprovada a conduta
qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela simulação, bem como se
verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
O Auto de Infração refere-se às diferenças de IRRF entre os valores declarados em
DCTF e os valores recolhidos em DARF no período referente aos terceiro e quarto trimestres do
ano-calendário de 1997 do qual a Recorrente foi validamente notificada em 17.06.2002, e-fl. 55.
Em consulta ao sistema de controle de pagamentos interno da RFB verifica-se que houve
pagamentos em relação aos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 1997. Aplicando-se
o entendimento constante no Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC, o termo inicial do prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador, qual seja em 01.07.1997 e finda
30.06.2002. Por esta razão, não há amparo legal para se reconhecer a decadência referente aos
períodos em referência. Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso
não há que se falar em decadência dos terceiro e quarto trimestres ano-calendário de 1997.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
9
Lançamento de Ofício – Auditoria Interna
A Recorrente alega que há recolhimentos efetivados que não foram considerados
no lançamento de ofício.
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, determina:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior
é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 145 e
art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
10
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato, pois a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos
extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
O Auto de Infração, e-fls. 38-53, refere-se às diferenças de IRRF entre os valores
declarados em DCTF e os valores recolhidos em DARF no período referente aos terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 1997:

IRRF
Período de
Apuração
Valor em DCTF
R$
Valor em DARF
R$
Diferença em
Auto de Infração
R$
3o Trimestre do Ano-Calendário de 1997
0561
5-07/1997
4.291,64

4.291,64
0561
1-08/1997
4.658,68

4.658,68
0561
3-08/1997
2.447,26

2.447,26
0561
1-09/1997
10.974,94
6.036,12
4.938,82
0588
1-08/1997
28,05

28,05
0588
3-08/1997
40,80

40,80
1708
2-08/1997
143,11

143,11
1708
2-09/1997
18,00

18,00
1708
3-09/1997
108,75

108,75
4o Trimestre do Ano-Calendário de 1997
0561
01-10/1997
4.440,56
143,43
4.297,13
0561
02-10/1997
4.389,13

4.389,13
0561
04-10/1997
1.997,85
7,70
1.990,15
0561
01-11/1997
9.268,15
4.636,11
4.632,04
0561
01-12/1997
13.622,26
8.599,40
5.022,86
0561
03-12/1997
11.830,08
11.632,72
197,36
0561
04-12/1997
43,02

43,02
0561
05-12/1997
7.024,42

7.024,42
0588
01-10/1997
43,64

43,64
0588
03-11/1997
15,00

15,00
0588
01-12/1997
77,25
15,00
62,25
0588
02-12/1997
432,75

432,75
0588
04-12/1997
15,00

15,00
1708
02-10/1997
74,10

74,10
1708
02-11/1997
18,00

18,00
1708
04-11/1997
28,05

28,05
1708
01-12/1997
64,24
46,24
18,00

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.498 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010110/2002-11
11
Analisando o Demonstrativo de Arrecadações Localizadas, e-fls. 657-663, verifica-se
que há recolhimentos que foram efetivados e que não foram deduzidos no lançamento de ofício.
Logo, cabe razão em parte à Recorrente para que sejam considerados os pagamentos efetuados e
que não foram deduzidos no lançamento de ofício correspondente, conforme Demonstrativo de
Arrecadações Localizadas, e-fls. 657-663.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para que
sejam considerados os pagamentos efetuados e que não foram deduzidos no lançamento de ofício
correspondente, conforme Demonstrativo de Arrecadações Localizadas, e-fls. 657-663.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 680
DF CARF MF
Original